Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715080-67.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUAN ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DESTINAÇÃO ILÍCITA DA FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA DE OFÍCIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). 2. O porte de faca, fora de casa, sem finalidade lícita configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. “A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis n. 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); o elemento do tipo ‘sem licença da autoridade’ previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP” (Acórdão 1908482, 07236262620238070003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024). 3. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal. 4. O depoimento em Juízo do policial que efetuou a abordagem, aliado à confissão judicial do réu, ao depoimento da testemunha ocular, ao vídeo de ID 59790020 e ao auto de apresentação e apreensão (ID 59790017), comprovam as elementares da infração penal (porte de faca fora de casa para defesa pessoal). 5. De acordo com o art. 63 do Código Penal, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. 6. Se na Folha de Antecedentes Penais (ID 175552946) não consta sentença condenatória transitada em julgado antes da prática do fato ora apurado, deve a sentença ser reformada para afastar a agravante da reincidência, sem alteração da pena, que foi fixada no mínimo legal (Súmula 231, STJ). 7. Afastada a reincidência do réu, adequada a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, de acordo com o art. 33, § 2°, c, do Código Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Relatório em separado. O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, incisos XXXIX e LXIII, da Constituição Federal. Argumenta que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais trata de norma penal em branco e, diante da ausência de regulamentação da espécie, não pode ser aplicada ao caso concreto. Aponta violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal, prevista no art. 22, inciso I da CF, por não existir norma a estabelecer rol taxativo do que seria arma branca. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do voto do Redator do acórdão, Ministro Alexandre de Moraes, sendo fixada a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. Assim, analisados os autos, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 6 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal